Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735296-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR ANDRADE RIBEIRO, THOMAS JEFERSON ESTACIO RIBEIRO AGRAVADO: MARIANE RONDELLI DA COSTA DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Osmar Andrade Ribeiro e Thomas Jeferson Estácio Ribeiro contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de arbitramento de honorários, ajuizada em face de Mariane Rondelli da Costa de Mello, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 0711257-74.2021.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Eis a r. decisão agravada: “Observando o que consta na petição de ID n. 246355963, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum - ID n. 241551214. Pretende a parte autora o arresto da quantia que entende devida a título de honorários advocatícios contratuais. Em que pese a gravidade dos fatos noticiados pela parte autora, indefiro, por ora, o pleito apresentado, pois não evidencio a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. A relação jurídica deve ser adequadamente demonstrada, bem como o descumprimento do negócio jurídico não pode ser fundamento para a medida de urgência, nesta fase processual. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Inconformado, os autos recorrem. Em resumo, os agravantes alegam que prestaram serviços advocatícios à agravada no âmbito da ação de inventário supracitada, sendo posteriormente destituídos de forma abrupta, por meio de mensagem enviada via aplicativo de mensagens, o que teria configurado quebra contratual. Sustentam que, diante da ausência de pagamento pelos serviços prestados, ajuizaram ação de arbitramento de honorários com pedido de tutela de urgência, visando à expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do inventário, como forma de garantir o crédito perseguido. Requerem, ao final o deferimento, liminarmente, da tutela de urgência para expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 0711257-74.2021.8.07.0001. Preparo no ID 75408202. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, verifica-se que, apesar dos relevantes argumentos apresentados pelos recorrentes, a ação está na sua fase embrionária, e se faz necessária a instrução probatória, a qual é incabível na estreita via do agravo de instrumento. Ademais, não veio aos autos elementos concretos de que a parte agravada estaria dilapidando o seu patrimônio ou iminente insolvência. Outrossim, os honorários sejam verba de natureza alimentar, também não restou minimamente demonstrada a sua essencialidade para a subsistência dos recorrentes. Portanto, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisito autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator